Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-85.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais e materiais. Notícia-crime. Responsabilidade civil. Má-fé. Abuso de direito. Não comprovados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório fundado em alegada falsa acusação.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Ré cometeu ato ilícito ao registrar ocorrência policial e requerer medidas protetivas de urgência e a ocorrência de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir.
3. Conforme o art. 186 do Código Civil, comete ato ilícito quem, “por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral” ou, nos termos do art. 187, “o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.
3.1. O art. 188, inc. I, dispõe que não se considera ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido.
4. A apresentação de notícia crime à autoridade policial é um direito de todos, nos termos do art. 5o, § 3o, do CPP e, no âmbito das relações domésticas e familiares, direito da mulher, conforme o art. 10-A da L. n. 11.340/06, sendo necessária a comprovação de má-fé ou abuso para ser reconhecido como ato ilícito.
5. O arquivamento do inquérito policial por falta de justa causa não significa necessariamente e por si só que o fato não ocorreu.
5.1. A ausência de colaboração da mulher vítima de violência doméstica e familiar é uma questão complexa e não pode ser reduzida à suposição de que os fatos narrados não ocorreram.
6. Demonstrada a coerência entre os relatos e as provas dos autos, não é possível reconhecer a má-fé.
7. A utilização de captura de telas de aplicativo de WhatsApp como meio de prova é lícita e possível, conforme o art. 369 do CPC.
7.1. Admitida a prova, cabe ao autor impugnar especificamente a autenticidade das mensagens ou que elas não se originaram de seu telefone, não bastando a alegação genérica de facilidade de adulteração de registros.
IV. Dispositivo e tese.
8. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A apresentação de notícia-crime à autoridade policial é um direito de todos, nos termos do art. 5o, § 3o, do CPP e, no âmbito das relações domésticas e familiares, é direito da mulher, conforme o art. 10-A da L. n. 11.340/06, sendo necessária a comprovação de má-fé ou abuso para ser reconhecido como ato ilícito”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 188. CPP, art. 5o, § 3o. L. n. 11.340/2006, art. 10-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0719465-52.2018.8.07.0001, Rela. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, 26.06.2019.